Tribunal: TCU
Processo: 032.358/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10749/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.358/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvina Fonseca Almeida (CPF XXX.865.323-XX); Amauri Pinto da Silva (CPF XXX.357.117-XX); Janete Oliveira Morais (CPF XXX.510.182-XX); Jose Aluízio de Mello Sartori (CPF XXX.046.387-XX); Júlio Cesar Serra Pinto de Oliveira (CPF XXX.888.051-XX); Juracy Ferreira Nóbrega de Lima (CPF XXX.969.301-XX); Maria do Socorro Sousa Lima (CPF XXX.096.581-XX); Paula Leite Ferreira (CPF XXX.875.911-XX); Ricardo Castro Nunes de Oliveira (CPF XXX.286.137-XX) e Valdice Torres da Cruz (CPF XXX.635.591-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.